Tribunal: TJSP
Processo: 1023469-23.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - Autor que pretende seja declarada indevida a cobrança de multa contratual e pleiteia indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos - Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e afastou a pretensão de indenização por danos morais - Apelação do autor,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - Autor que pretende seja declarada indevida a cobrança de multa contratual e pleiteia indenização por danos morais em razão dos transtornos sofridos - Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e afastou a pretensão de indenização por danos morais - Apelação do autor, insistindo na condenação por dano moral - Descabimento - Dano moral não configurado - Autor que não teve o nome inscrito em cadastro negativo - Ausência de quaisquer consequências gravosas, pelo fato de ter recebido cobrança indevida - Indenização que depende não apenas da constatação de abuso de direito ou ilícito civil, devendo ser estes causa de violação a direito de personalidade, o que não se verifica - Precedentes do E. TJSP - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.